Tribunal: TJMT
Processo: 1030830-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030830-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOSE HONORATO NETO - CPF: 177.603.301-97 (AGRAVADO), JOSE MAURICIO HONORATO - CPF: 561.036.629-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO (AGRAVADO), JOSE HONORATO NETO - CPF: 177.603.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DEFERIMENTO DE LIMINAR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REJEIÇÃO DO AGRAVO INTERNO.

(1) – Presentes os requisitos legais, correta a decisão liminar que confere liminar em sede de cumprimento de sentença em ação reivindicatória.

(2) – A probabilidade do direito está escudada em decisão do Tribunal que julgou procedente a ação reivindicatória e cujo recurso ao S TJ somente possui efeito devolutivo, questão já apreciada pela Vice-Presidente deste Tribunal. O dano se apresenta no impedimento de o agravado dispor da coisa (art. 1228 do CC), poder explorar o imóvel e o longo tempo em que a parte adversa está utilizando este bem que não lhe pertence.

(3) – Questões outras bem expostas no voto, notadamente a inexistência da usucapião já que se trata de áreas distintas. E, por outro lado, não se vinga tese da ilegitimidade já que, neste aspecto, não reside prova de que o bem pertence a terceiros e, neste aspecto, não pode o agravante (deste AI), discutir direitos que somente pertencem a terceiros.

(4) – AI não acolhido, manutenção incólume da decisão que deferiu a liminar em favor do agravado (deste AI), agravante no instrumental.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, recurso de agravo de instrumento interposto pelo espolio de JOSÉ HONORATO NETO em face de decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, processo de número 1003349-73.2023.8.11.0044, movido em desfavor de CARLOS DALY DALCOL TREVISAN, tramitação perante o Juízo de Direito da Comarca de Paranatinga, considerando a eminência da análise do pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial pelo Tribunal de Justiça (Vice-Presidência), entendeu o magistrado que aguarde a referida análise para subsidiar o pleito de imissão de posse, acolhendo em parte o requerimento, para determinar a intimação do arrendatário identificado pelo senhor Oficial de Justiça para que junte no prazo de 05 (cinco) dias o contrato de arrendamento realizado, bem como, havendo valores pendentes de pagamento a titulo de arrendamento na área, o arrendatário deve depositar nos autos para posterior deliberação. Inconformado, sustentou o agravante no recurso de agravo de instrumento que inobstante o cumprimento integral das exigências no que tange ao oferecimento de caução e o descumprimento do agravado que permitiu plantio de suposto arrendatário, o que levou ao indeferimento da imissão de posse por parte do juiz singular.

No caso em apreço, a decisão da colenda Segunda Câmara Cível, quando do julgamento do recurso de apelação cível, em face das peculiaridades da questão recursal, deferiu a imissão de posse independente de qualquer recurso posterior por parte da executada, bem como a necessidade de suspensão imediata e posterior reforma da decisão agravada, a fim de obstar as exigências do magistrado e, desta forma, proceder ao cumprimento provisório de sentença.

A liminar de imissão de posse, ora questionada em sede do presente agravo interno foi concedida pela eminente Desembargadora Maria Helena Povoas, em substituição legal deste Relator, onde a mesma deu az razões de assim decidir.

Sustentou o agravante (AI), que anterior a demanda reivindicatória, Carlos Trevisan, diz que tem a seu favor a ação de usucapião, processo de número 0000170-52.2003.8.11.0044, tratando-se de matéria fática, restou comprovado à inexistência da matricula 2090 do CRI de Paranatinga e comprovado a posse longeva do agravante.

Sustentou, por outro lado, ilegitimidade do espolio de JOSÉ HONORATO NETO, vez que foi juntada escritura de SINVALDO TOMAZ DE AQUINO, apresentando cópia de escritura publica, num total de 2.951 hectares.

De igual forma, sustenta pelo não deferimento da liminar o fato de que a questão está em julgamento através de RECURSO ESPECIAL junto ao colendo STJ onde foi almejada a concessão efeito suspensivo. Sustenta, por outro lado, que o imóvel do CRI 2090, localiza no município de GAUCHA DO NORTE.

Contraminuta recursal apresentada e, nesta peça processual, fazendo as razões de fato e de direito, pugna o embargado pela manutenção da decisão recorrida.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Deve ser visto em sede deste recurso de agravo interno o posicionamento da eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, em sede do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espolio de JOSÉ HONORATO NETO, nos autos da ação reivindicatória proposta em desfavor de CARLOS DALY DALCOL TREVISAN, deferiu liminar e, neste contexto, determinou o cumprimento da sentença para que o espolie fosse imitido na posse do imóvel pertinente a matricula de n. 2.190 do CRI de Paranatinga.

Inicialmente deve ser pontuado que o agravo regimental diz respeito tão somente a decisão concessiva de liminar. Argumentos outros, agora trazidos em sede deste agravo interno são questões alheias aos fatos que foram apreciados quando da sentença de improcedência da ação que, submetida ao crivo recursal, foi conhecido e provido e, de conseqüência, a ação reivindicatória proposta pelo espolio de José Honorato Neto em face de Carlos Daly Dalcol Trevisan foi julgada procedente e, em face dista situação, foi determinada a imissão de posse, como conseqüência lógica do resultado da demanda entre as partes, com entrega do bem ao vencedor da ação.

Deve ser visto, a rigor do pontuado neste agravo interno que a pretensão de CARLOS TREVISAN, diz respeito aos seguintes aspectos (limites que devem ser observados):

"(1) – Reconhecer a ilegitimidade do Espolio de JOSÉ HONORATO, em virtude da suposta alienação do domínio da área. (2) – atentado a coisa julgada, em face de que CARLOS TREVISAN saiu vencedor na ação de usucapião pertinente a citada área, processo de número 170-52.2003.8.11.0044. (3) – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC, inexistência de verossimilhante e, desta forma, não albergada pela tutela de urgência recursal."

Ao fundamentar a decisão concessiva da liminar, assim manifestou a eminente Desembargadora Maria Helena Povoas:

‘Trata-se de ação em reivindicatória em fase de cumprimento definitivo de sentença, com ordem de imediata imissão na posse sobre a totalidade do imóvel. Da análise dos autos, conforme acórdão de ID 19665178, transitado em julgado em 30/03/2023 (ID-12391974 – dos autos n. 0002363-98.8.11.0044), esta Turma Julgadora reformou a sentença e julgou procedente a ação reivindicatória, concedendo à agravante a imissão de posse do imóvel descrito na inicial. Insta salientar que a imissão de posse, no caso em apreço, é direito liquido reconhecido por sentença, o que confere a legitimidade do pedido. Ademais, consoante dispõe o art. 520, caput, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença é cabível caso a sentença impugnada por recurso de efeito suspensivo, aliado ao fato de que a agravante ofereceu caução idônea’. (sic).

Deve ser visto, ainda, a pontuação jurídica da eminente Desembargadora Vice-Presidente em relação ao suposto Recurso Especial, que não possui efeito suspensivo, em relação a situação vertente:

‘Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS DALY DALCOL TREVISAN, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal (id. 193312679), em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado. Entretanto, o direito controvertido foi amplamente enfrentado pelo órgão Colegiado deste Eg. Tribunal de Justiça, logo, a situação jurídica força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões. Neste aspecto, deve ser observado, por relevante, que para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC, mostra-se necessária a comprovação de 02 (dois) requisitos legais, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso, isto é, a existência de razões capazes de levar ao acolhimento dos fundamentos recursais apto a autorizar a suspensão da decisão recorrida e, perigo da demora, representado pela demonstração inequívoca de que a imediata produção dos efeitos impõe risco de dano grave, de difícil reparação’. (sic) (ID-196682188).

Assim, negado o pretendido efeito suspensivo pela eminente Vice-Presidente deste sodalício, no uso de seu mister atribuído pelo RI, não se tem ideia de que o colendo STJ tenha modificado tal decisão.

Com relação a ação de usucapião que menciona e, neste viés, impedir o cumprimento de sentença, não tem qualquer sentido.

Isto porque, conferindo a sentença e, neste particular, uma sentença juridicamente esdrúxula já que o magistrado, esquecendo de que a questão é derivada de um fato e aplicou o julgamento antecipado da lide, conforme consta no relatório, assim aduziu o magistrado.

‘Narra o autor que exerce posse mansa e pacífica, há mais de 30 anos, de uma área de 8.600 hectares, denominada Fazenda Trevisan, localizada no município de Paranatinga/MT. Afirma que a posse incide sobre as matriculas 39.565, registrada em nome de José Honorato Neto; 25.593, tendo como proprietário Cirilo de Almeida Souza; 4.789 em nome do Banco Nacional S/A, 36.024 matriculada em nome de Marcos Vinicius Uchoa e 2.118, em nome da Colonizadora Gaucha Ltda. (sic)

Conferindo o acórdão, trata-se de um grande equivoco do agravado, via que aquela decisão não atingiu a matricula 39.565 do CRI de Cuiabá, hoje matricula 2.090, objeto da lide reivindicatória, esta gerada no CRI de Paranatinga em face da criação desta Comarca.

Como bem consta do acórdão.

‘Deu ensejo a ação de usucapião, onde o requerido, ora apelado, consignou que em relação à posse, encontra a área pertinente a matricula de número 39.565 do CRI de Cuiabá, hoje n. 2.090 do CRI de Paranatinga, ora objeto desta ação reivindicatória. Entretanto, a sentença proferida, assim não admitiu ao registrar tratar-se aquela ação de usucapião, onde declarou o domínio de CARLOS DALY DALCOL TREVISAN, atual UMUARAMA PARTICIPAÇOES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, sobre a área de terras descrita nas matriculas 4.789 com 2.125 hectares, 25.593 com área de 508 hectares, 7.486, com área de 2.083 hectares’. (sic). Área deferida de tão somente 4.816 hectares’. (sic) (ID-189649188).

Portanto, áreas distintas em face de que se trata de matrícula diversa.

No que tange a ilegitimidade ao argumento de que escritura de SINVALDO TOMAZ DE AQUINO, apresentando cópia de escritura publica, num total de 2.951 hectares, não tem qualquer sentido.

O que se discute, no caso, é o direito de propriedade e não de posse, aliás, o próprio agravante (deste AI), menciona tratar-se de suposta venda, não residindo qualquer registro da propriedade em nome de SINVALDO, indispensável para o ato. Aliás, convém ponderar que ao atribuir a ilegitimidade do agravado (deste AI), está adentrando de direito disponível de terceiros, o que não comporta dentro do prescrito no ordenamento jurídico processual civil.

Assim, somente SINVALDO, ao seu talante, querendo, poderia discutir esta questão em eventuais embargos de terceiros, situação que persistirá no futuro já que os efeitos da ação reivindicatória proposta não lhe atingirá, dentro da dicção do artigo 506 do Código de Processo Civil – “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros’.

Derradeiramente, ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante (deste AI), os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil estão perfeitamente configurados para a concessão da liminar, nos moldes do decidido pela eminente Desembargadora em substituição legal e até dispensa considerações outras.

A rigor do artigo 300 do CPC – ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo’.

A probabilidade do direito está justamente na decisão proferida pela colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal que, fazendo as razões de fato e de direito, julgou procedente a ação reivindicatória proposta, pelo ora espolio de JOSÉ HONORATO NETO em face do agravante (deste AI), CARLOS DALCOL TREVISAN e o fato de o recurso Especial não ter efeito suspensivo, este negado pela eminente Vice-Presidente deste Tribunal e ainda não tendo qualquer pronunciamento a respeito pelo colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – primeiro requisito demonstrado à saciedade.

O dano se apresenta, por outro lado, no impedimento de o agravante (deste AI), de usar, de dispor da coisa de acordo como o que lhe bem convier, dentro da dicção do artigo 1228 do CC onde, sem duvida alguma, se explorado, poderá o agravante (deste AI), auferir rendas. De outro norte, a permanência em favor do agravante (deste AI), se mantida a decisão em grau recursal junto ao STJ já que exaurido o oficio jurisdicional neste Tribunal, não se tem ideia de que esta poderá, no futuro, ressarcir eventuais prejuízos. Aliás, devido ao longo tempo que tramita este feito e muito mais, o longo tempo que o agravado (deste AI), trata-se de um prejuízo de alta monta que deve de imediato, cortado, ainda que tardiamente.

Assim, ao contrário doa argumentos recursais, presentes estão os requisitos para fins e efeitos da concessão da liminar pela eminente Relatora Substituta Legal deste Relator.

Com estes fragmentos, conheço deste agravo interno mais lhe nego provimento mantendo incólume a decisão que deferiu a liminar de imissão de posse em favor do agravante.

Em prosseguimento regular, determino a intimação de CARLOS DALCON TRIVISAN, via de seu patrono, para apresentar a contraminuta em relação ao agravo de instrumento e, ao depois, voltem-me a conclusão para o regular impulso que o caso requer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024